Tribunal: STF
Processo: AI 803623
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE SEXTA PARTE SOBRE A INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR ESTADUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DESTA CORTE. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A ofensa a direito local não viabiliza o apelo extremo. (Súmula 280 do STF)



    2. Na hipótese em apreço, o cálculo do adicional de sexta-parte foi solucionado à luz do art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo, não desafiando o acórdão, recurso extraordinário.



    3. Ademais, a controvérsia tratada nos autos já foi analisada no AI 839.496 RG, da relatoria do Min. Cezar Peluso, em que o Plenário desta Corte decidiu rejeitar sua repercussão geral, uma vez que a matéria está restrita a análise de norma infraconstitucional. 



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou, no que tange à parcela em comento: “[...] 2. PARCELA ‘SEXTA-PARTE’ - ART. 129 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO – EXTENSÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS CELETISTAS. O artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo institui o adicional por tempo de serviço e a parcela ‘sexta-parte’ em benefício dos servidores públicos estaduais. O preceito em referência contempla os servidores públicos celetistas, porquanto, ‘para aplicação do mencionado dispositivo, não há necessidade de análise do alcance da expressão servidor público, porque, ao se referir a servidor público estadual, não distinguiu os ocupantes de cargos públicos e os empregados admitidos sob vínculo de emprego, o que conduz a sua aplicação a ambos’ (RR – 48914/2002-900-02-00.4, Ac. 3ª Turma, Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, DJ 27.05.2005). Recurso de revista conhecido e desprovido. 3. PARCELA DENOMINADA ‘SEXTA-PARTE’. BASE DE CÁLCULO. O entendimento desta Corte é de que, ao contrário do que ocorre com o adicional por tempo de serviço, não há, na determinação de cálculo da parcela ‘sexta-parte’ sobre a remuneração do trabalhador, ofensa ao art. 37, XVI, da Constituição Federal.”



    5. Agravo regimental desprovido.